Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-10.2024.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001758-10.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SIMONE DA SILVA - CPF: 040.895.851-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora da devedora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” descaracteriza a constituição em mora do devedor fiduciário, mesmo quando a correspondência foi enviada ao endereço constante do contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para configurar a mora, independentemente da efetiva entrega ou do recebimento pelo destinatário.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de recebimento, tampouco invalida a constituição em mora, desde que observado o endereço contratual.

5. A sentença proferida contrariou o entendimento vinculante do STJ e incorreu em violação ao art. 927, III, e ao art. 489, § 1o, VI, ambos do CPC, por deixar de aplicar precedente repetitivo e desconsiderar sua invocação pela parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito, com apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora em contrato com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo destinatário.”

“2. A devolução da notificação com a anotação 'não procurado' não invalida a constituição em mora, desde que observado o endereço contratualmente previsto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69) no. 1001758.10.2024.811.0087, ajuizada em desfavor de SIMONE DA SILVA, tendo como objeto o veículo descrito na inicial, que foi dado em alienação fiduciária.

O juízo sentenciante entendeu que a parte autora, ora apelante, não comprovou a constituição em mora da parte ré, na medida em que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação "não procurado".

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a r. sentença deixou de observar o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1132, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor, sendo suficiente o envio desta ao endereço constante no contrato. Alega que encaminhou a notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, comprovando tal fato por meio do aviso de recebimento anexado aos autos.

Requer o provimento do presente recurso, para que no mérito a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para a primeira instância para o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69) no. 1001758.10.2024.811.0087, ajuizada em desfavor de SIMONE DA SILVA, tendo como objeto o veículo descrito na inicial, que foi dado em alienação fiduciária.

O juízo sentenciante entendeu que a parte autora, ora apelante, não comprovou a constituição em mora da parte ré, na medida em que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação "não procurado".

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, nos casos em que a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, mas é devolvida com a anotação "não procurado".

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender não comprovada a mora da parte devedora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada retornou com a informação "não procurado".

Ocorre que, após exame detido dos autos, constato que assiste razão à apelante.

Verifico que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos (Carta de Notificação Extrajudicial e AR devolvido - id’s. 159496294; 159496295; 159496296 – autos originários).

Ademais, em recente julgamento (09/08/2023), o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do tema repetitivo no 1132, firmou a seguinte tese:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Esse entendimento foi firmado a partir da interpretação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que dispõe:

"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Assim, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no tema repetitivo 1132, para a comprovação da mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação de seu recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiros.

Este Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Corte Superior, tem decidido no mesmo sentido, inclusive em casos em que o aviso de recebimento retorna com a anotação "não procurado", situação idêntica à dos autos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO 'NÃO PROCURADO' - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA - TEMA 1132 STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência de comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo 'NÃO PROCURADO'." (N.U 1014896-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 02/09/2024)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1030, INCISO II DO CPC - ACÓRDÃO QUE ESTÁ EM SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1132 - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO. 1. No Tema 1132, o STJ firmou a tese de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. No caso, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado estadual firmou entendimento de que se a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo "não procurado", até prova em contrário, tem-se que foi constituído em mora. Logo, a conclusão está em consonância com a tese firmada pela Corte Superior." (N.U 1018962-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, publicado no DJE 10/12/2023)

Importante destacar que a sentença atacada, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, deixou de observar precedente vinculante firmado em julgamento de recurso especial repetitivo, contrariando o disposto no art. 927, III, do CPC, que dispõe que os juízes e os tribunais observarão "

os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;".

Além disso, a sentença não observou o disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC, que estabelece não se considerar fundamentada qualquer decisão judicial que "deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.".

Verifico, portanto, que restou devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora/apelada, nos termos do Tema 1132 do STJ, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação "não procurado".

Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para determinar o regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão, uma vez que restou devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora/apelada, nos termos do Tema 1132 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025